Tribunal: TJBA
Processo: 8066136-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – TÍTULO EXECUTIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É ressalvado ao juiz indeferir os benefícios da justiça gratuita se tiver fundadas razões para isso. 2. In casu, o agravante não trouxe argumentos capazes de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3. Recurso improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066136-22.2023.8.05.0000, sendo Agravante P. M. C. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e Agravado Banco do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos das razões a seguir expendidas.